Tribunal: TJMT
Processo: 1003958-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1003958-62.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT.
Agravante: Águas de Campo Verde S.A
Agravados: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e Município de Campo Verde/MT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Águas de Campo Verde S.A, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade no 1000113-62.2021.811.0051, ajuizada pela recorrente em desfavor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e do Município de Campo Verde/MT, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração no 16/2020.
Argumenta a agravante, em breve síntese, que a conduta da Agência Reguladora, consistente em estabelecer penalidades e tipificar condutas ilícitas, está em desconformidade com a norma em vigor, visto que, apesar de possuir o poder/dever de fiscalizar e aplicar determinadas sanções, inclusive multa, não lhe foi atribuída a competência legislativa para tipificar condutas ilícitas sujeitas às sanções do Estado.
Esclarece, mais, que não poderiam as resoluções editadas pela própria Agência Reguladora descrever hipóteses de infrações administrativas sem o devido respaldo legal.
Defende, ainda, a possibilidade de deferimento da liminar mediante o depósito do valor da multa discutida na ação anulatória, sendo necessária a reforma da decisão agravada, condicionando a concessão da liminar ao depósito do valor objeto de discussão.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela de urgência pretendida, suspendendo a exigibilidade do débito.
Subsidiariamente, pede para que seja a liminar deferida, condicionada ao depósito integral do valor da multa discutida nos autos da ação anulatória no 1000113-62.2021.811.0051.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que, a Agência Reguladora Municipal, em 26/08/2020, notificou a recorrente para que, no prazo de 24 (vinte a quatro) horas, providenciasse o reparo de vazamento de água no local identificado como HD – A11S420828.
Entretanto, decorrido o prazo de aproximadamente vinte e sete dias, o vazamento de água outrora identificado não fora regularizado, conforme declinado no relatório de acompanhamento de visita, sobrevindo a lavratura do Auto de Infração, com a aplicação de sanção pecuniária.
Nesse aspecto, ressalte-se que a Lei Complementar Municipal no 195/2016 estabelece a competência para a Agência Reguladora aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.
Ademais, numa análise da Resolução no 008/2019 da Agência Reguladora, observa-se que constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA.
Destarte, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela Agência Reguladora, na lavratura do auto de infração, não logrando êxito a recorrente, em apresentar, até o presente momento, fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.
Do mesmo modo, quanto à prestação de caução, é certo que tal pedido não consta da petição inicial. O Recorrente, após o indeferimento da tutela de urgência, por ocasião do pedido de reconsideração, formulou, de forma genérica, requerimento de concessão da pretensão, condicionada à prestação de caução.
No entanto, verifica-se que, o pedido de depósito do valor integral da multa, não fora analisado pelo Juízo de piso, de modo que sua apreciação, diretamente pelo Juízo ad quem, implicaria em supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Deveras, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão da recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado